Tribunal: STF
Processo: RE 88701
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
- Prescrição. Cambial. Negativa de vigência do art. 70 da Lei Uniforme e do Decreto 57.663/66 não configurada. Alegação de dissídio jurisprudencial em que não se observou a regra inserta no art. 305 do RISTF. - Recurso extraordinário não conhecido.